Tribunal: TJES
Processo: 5004063-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004063-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HOT-BRAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD NÃO APRECIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que suspendeu execução fiscal ajuizada em face de HOT-BRAS Comércio de Confecções Ltda. e outro, sem apreciar o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O agravante busca a reforma da decisão para permitir a continuidade da execução fiscal e a adoção das medidas de localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem a prévia apreciação de pedido de utilização dos sistemas judiciais de busca de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da execução fiscal somente é possível quando esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis ou devedor, conforme entendimento do STJ (REsp nº 958.428/RS e REsp nº 718.541/RS).

4. A Fazenda Pública requereu expressamente a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que afasta qualquer alegação de inércia, sendo imprescindível a análise prévia desses pedidos antes da suspensão.

5. A decisão agravada viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC ao deixar de apreciar requerimento expresso e relevante para a satisfação do crédito, configurando negativa de prestação jurisdicional.

6. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.112.943/MA (recurso repetitivo), firmou a tese de que não é exigido o exaurimento das vias extrajudiciais para utilização dos sistemas de pesquisa de bens, assegurando a efetividade da execução.

7. A determinação de suspensão sem análise das diligências pleiteadas compromete os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, frustrando a satisfação do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A suspensão da execução fiscal com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 não pode ocorrer antes da apreciação dos pedidos de utilização dos sistemas de busca patrimonial.

2. A decisão que não analisa tais pedidos caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

3. É desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais para utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 782, § 3º; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei Complementar nº 105/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 958.428/RS, rel. Min. Eliana Calmon, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.09.2010, DJe 18.03.2011; STJ, REsp nº 718.541/RS, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19.04.2005, DJ 23.05.2005; STJ, REsp nº 1.112.943/MA, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009, DJe 04.02.2010; STJ, REsp nº 1.814.310/RS (Tema 1026), rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021, DJe 11.03.2021; TJES, AI nº 5002347-87.2021.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.05.2023; TJES, AI nº 5000937-28.2020.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, em sede de execução fiscal ajuizada em face de
HOT-BRAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA E OUTRO
, determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) a suspensão do processo é indevida, pois havia pedido expresso de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD desde a petição inicial; (ii) não houve inércia por parte da Fazenda Pública, que apresentou todos os requerimentos necessários ao prosseguimento da execução; (iii) a decisão agravada configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não apreciou os pedidos pendentes; (iv) a execução fiscal, cujo valor atualizado alcança aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), demanda a adoção das medidas de busca patrimonial antes da suspensão do feito.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O Estado agravante insurge-se contra a decisão que, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, suspendeu a execução fiscal em trâmite, sem apreciar o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD formulado nos autos (eventos 2440280 e 51306778 do processo de referência).

Do exame dos autos, verifica-se que a exceção de pré-executividade apresentada pela executada foi rejeitada por decisão judicial devidamente fundamentada (evento 51038539 do processo de referência). Após tal decisão, o Estado do Espírito Santo peticionou nos autos requerendo expressamente a retomada da execução e a realização das diligências patrimoniais, com o objetivo de garantir a efetividade do crédito público.

Todavia, em vez de proceder às buscas requeridas, o magistrado de origem determinou a suspensão do feito, o que, de fato, configura verdadeira negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de apreciar requerimento expresso e essencial para a satisfação do crédito exequendo, em afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.

É firme a jurisprudência no sentido de que
“a suspensão da Execução Fiscal somente ocorre quando não localizado o devedor ou bens passíveis de constrição”
(REsp n. 958.428/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 18/3/2011.)

Segundo o STJ, o
“comando do art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê hipótese de suspensão da execução fiscal, pressupõe a existência de devedor que não foi localizado ou não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora”
(REsp n. 718.541/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/4/2005, DJ de 23/5/2005, p. 251.)

No caso, a Fazenda Pública atuou de forma diligente ao requerer a retomada da execução e a realização das buscas patrimoniais (que inclusive já haviam sido pleiteadas na inicial), contudo, sem qualquer apreciação do pedido, a decisão agravada impôs a suspensão do processo, antes de implementada qualquer tentativa de localização de bens.

Pontua-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante
1
, que
“após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.

Ademais, a utilização dos sistemas judiciais para localização e bloqueio de ativos do devedor não caracteriza afastamento de seu sigilo bancário, já que não são perquiridas quaisquer informações acerca de suas movimentações financeiras, mas tão somente identificada se há disponibilidade do valor do débito em suas contas bancárias.

Desse modo, não há que se falar em incidência da conduta tipificada no artigo 10, da Lei Complementar 105/2001
2
.

Assim, não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens da parte executada, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Segundo já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES; AI 5002347-87.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Arthur José Neiva de Almeida; 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração do pedido de BacenJud deve obedecer o critério da razoabilidade, não sendo abusivo o novo pleito quando decorrido tempo suficiente em relação à última consulta que não localizou bens para saldar o débito pretendido. 2. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. BACENJUD. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ – DF - Acórdão 1406100), 07088769620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A tese firmada por meio do Tema Repetitivo nº 1026, da Corte da Cidadania, definiu que o artigo 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 4. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. (...) (STJ – REsp: 1814310 RS 2019/0142890-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) 5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o julgador primevo: I) realize nova tentativa de penhora online, via BacenJud e II) inclua o nome da agravada (executada) em cadastros de inadimplentes, mediante a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. (TJES; AI 5000937-28.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara; 13/04/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento para

D
AR-
LHE

integral
provimento, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

1
REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219).

2
Art. 10.A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.